Tribunal: TJSP
Processo: 1006133-66.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Movimentações fraudulentas em conta bancária. Fraude. Sentença de parcial procedência – Pretensão do banco réu de reforma. ADMISSIBILIDADE: Ausência de verossimilhança das alegações da autora. Operações realizadas mediante o uso de cartão magnético com chip e digitação da respectiva senha. Compras

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Movimentações fraudulentas em conta bancária. Fraude. Sentença de parcial procedência – Pretensão do banco réu de reforma. ADMISSIBILIDADE: Ausência de verossimilhança das alegações da autora. Operações realizadas mediante o uso de cartão magnético com chip e digitação da respectiva senha. Compras impugnadas que não destoam do perfil de gastos da autora. Falha do serviço bancário não comprovada. Não configurados os danos morais e o dever de devolução de valores. Cerceamento de defesa não caracterizado. Sentença reformada.

RECURSO PROVIDO.